Tribunal: STJ
Processo: 0002215-27.2022.8.16.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110240 - PR(2025/0452679-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEANDRO DA MAIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
AGRAVADO
: TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A.
ADVOGADOS
: LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
CAMILA GONCALVES MOREIRA - SP339015
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de
forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para fins de tempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a
suspensão do prazo processual no Tribunal local, conforme exigido pelo art. 1.003,
§ 6o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55101407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d1cf6bef-583e-4c8b-92e2-41f66add38e0

"A tempestividade do recurso deve ser comprovada por
Tese de julgamento:
documento suficiente que demonstre a suspensão do prazo processual no tribunal
de origem".
CPC, arts. 219,
, e 1.003, §§ 5o e 6o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
caput
-E, V.
art. 21
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: d1cf6bef-583e-4c8b-92e2-41f66add38e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110240 - PR(2025/0452679-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LEANDRO DA MAIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
AGRAVADO
: TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A.
ADVOGADOS
: LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
CAMILA GONCALVES MOREIRA - SP339015
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou, de
forma tempestiva, a suspensão do prazo processual para fins de tempestividade do
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, conforme o
§ 5o,
o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
5. A parte agravante não apresentou a documentação necessária para comprovar a
suspensão do prazo processual no Tribunal local, conforme exigido pelo art. 1.003,
§ 6o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54115144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: b7a10776-4768-4cd5-a28d-b46fd402a1de

"A tempestividade do recurso deve ser comprovada por
Tese de julgamento:
documento suficiente que demonstre a suspensão do prazo processual no tribunal
de origem".
CPC, arts. 219,
, e 1.003, §§ 5o e 6o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
caput
-E, V.
art. 21
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LEANDRO DA
MAIA DOS SANTOS contra a decisão que inadmitiu recurso especial com
fundamento em sua intempestividade.
Alega o ora agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Defende a tempestividade do apelo extremo.
Sustenta que comprovou tempestivamente o cumprimento da
determinação de saneamento do óbice relativo à tempestividade, juntando
o calendário oficial de feriados do Tribunal de origem.
Aduz que a decisão agravada é manifestamente ilegal, pois contraria ato
normativo vinculante.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de recurso especial
interposto nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e perda de
uma chance. O valor da causa foi fixado em R$ 227.879,67.
Ainda que considerada tempestiva a manifestação às fls. 253-260, a
irresignação não deve prosperar.
O prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do
§ 5o,
o
, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
c/c art. 219, caput
Documento eletrônico VDA54115144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: b7a10776-4768-4cd5-a28d-b46fd402a1de

Verifica-se que, em
a parte foi intimada do acórdão recorrido
22/4/2025,
(fl. 230).
Contudo, o recurso especial somente foi interposto em
a
15/5/2025,
destempo, portanto.
Em
o Tribunal
determinou a intimação da parte
18/7/2025,
a quo
para apresentar a documentação necessária para fins de comprovação do feriado
local, nos termos do
§ 6o, do CPC.
art. 1.003,
O ora agravante, embora regularmente intimado para sanar referido
vício, não o fez adequadamente, pois juntou apenas o Decreto n.
que
645/2024,
não foi suficiente para comprovar o feriado local.
Dessa forma, o recurso não foi devidamente e oportunamente
regularizado.
Dessa forma, considerando que o ora agravante não apresentou, no
momento oportuno, documento válido que comprovasse a suspensão do prazo
processual, é de rigor a manutenção da decisão que não conheceu do recurso
especial em razão de sua intempestividade.
Portanto, não há falar em ilegalidade da decisão agravada, já que em
conformidade com o entendimento do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/02/2026 18:49:51
Código de Controle do Documento: b7a10776-4768-4cd5-a28d-b46fd402a1de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.110.240 / PR
Número Registro: 2025/0452679-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022152720228160140 00034753720258160140 22152720228160140 34753720258160140
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEANDRO DA MAIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: JUCINÉIA DA SILVA - PR076505
AGRAVADO
: TELERISCO - INFORMACOES INTEGRADAS DE RISCOS S.A.
ADVOGADOS : LIGIA TATIANA ROMÃO DE CARVALHO - SP215351
CAMILA GONCALVES MOREIRA - SP339015
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:30
Código de Controle do Documento: 37b6b407-f9cd-4563-ac4d-61c7e2286f8b

Documento eletrônico VDA55077540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:30
Código de Controle do Documento: 37b6b407-f9cd-4563-ac4d-61c7e2286f8b